Tribunal: STF
Processo: HC 95464
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PROCESSO PENAL - PRISÃO CAUTELAR -
   EXCESSO DE PRAZO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO
   CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1º, III) -
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º,
   LIV) - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE
   INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE CRITÉRIOS
   INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDO
   DEFERIDO.
O EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER TOLERADO,
   IMPONDO-SE, AO PODER JUDICIÁRIO, EM OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS
   CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O IMEDIATO RELAXAMENTO
   DA PRISÃO CAUTELAR DO INDICIADO OU DO RÉU.
- Nada pode
   justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa
   formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua
   segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264
   - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se
   reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual
   do indiciado ou do réu.
- O excesso de prazo, quando
   exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando,
   portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente
   atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a
   efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo
   estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que
   assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem
   dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as
   garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive
   a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela
   privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior
   àquele estabelecido em lei.
- A duração prolongada, abusiva e
   irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal,
   o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa -
   considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º,
   III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro
   valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento
   constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo
   expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a
   ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de
   direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º,
   incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre
   Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina.
   Jurisprudência.
- O indiciado e o réu, quando configurado
   excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem
   permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob
   pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal
   transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em
   inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória
   da própria sanção penal. Precedentes.
A PRISÃO CAUTELAR
   CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação
   cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de
   absoluta necessidade.
A prisão decorrente de decisão de
   pronúncia, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico,
   impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o
   art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença
   de indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, com
   fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A questão da
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional,
   desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do
   CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária.
   Precedentes.
A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE SER UTILIZADA COMO
   INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.
- A
   prisão cautelar não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro,
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da
   liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável
   com condenações sem defesa prévia.
A prisão decorrente de
   decisão de pronúncia - que não deve ser confundida com a prisão
   penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua
   decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe
   é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal
   desenvolvida no processo penal.
A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
   CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA
   LIBERDADE.
- A natureza da infração penal não constitui, só
   por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar
   daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.
   Precedentes.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA
   NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO
   PACIENTE.
- Sem que se caracterize situação de real
   necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade
   individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade,
   revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação
   ou a subsistência da prisão meramente processual.
PRISÃO
   CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
- A
   mera possibilidade de evasão do distrito da culpa - seja para
   evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para
   questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de
   custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a
   decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação
   cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu.
- A
   prisão cautelar - qualquer que seja a modalidade que ostente no
   ordenamento positivo brasileiro (prisão em flagrante, prisão
   temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de
   pronúncia ou prisão motivada por condenação penal recorrível)
   -somente se legitima, se se comprovar, com apoio em base empírica
   idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa
   extraordinária medida de constrição do "status libertatis" do
   indiciado ou do réu. Precedentes.